Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704248-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FABIOLA DOS SANTOS MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face da r. decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer e de Reparação de Danos Morais, que deferiu o custeio de medicação para a Agravada, sob pena de pagamento de multa de R$ 20.00,00 (vinte mil reais). Nas razões recursais (ID 23206908), a Agravante impugnou o prazo para cumprimento da obrigação e o arbitramento do valor da multa. Requereu a concessão de efeito suspensivo, o qual foi indeferido (ID 23341696). No mérito, pleiteou a revogação do decisum e a consequente exclusão da astreinte. Alternativamente, pretende a extensão do prazo para cumprimento da obrigação e a redução do valor arbitrado para a multa. Em petição (ID 25128555), Thiago Ribeiro do Nascimento alega que era companheiro da Agravada, e informa o falecimento da autora, que deixou 2 (dois) filhos. Acrescenta que está em curso Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem (Processo no 0712438- 65.2021.8.07.0016), e que desta relação nasceu um dos descendentes da Agravada. Pede a habilitação no polo passivo do recurso. É o breve relatório. Decido. As circunstâncias trazidas na petição de ID 25128555 são insuficientes para se concluir que cumpridos os trâmites da sucessão hereditária, notadamente pela ausência de notícia sobre abertura de Inventário e nomeação de inventariante do espólio da de cujus. Igual ilação foi apurada nos autos principais. Neste, consta que a Agravada deixou dois filhos menores sendo um em comum com o seu companheiro. Assim, foi determinada a prestação dos dados do responsável legal do menor púbere. Posteriormente, o douto Juízo a quo proferiu a seguinte decisão (ID 85849346, na origem), in verbis: Cite-se o filho da autora - Guilherme Cauã Muniz Rabelo - que deverá ser assistido por seu representante legal - ALISSON RABELO DA SILVA - no SETOR HFA, SRI, BL E, APART. 303, CRUZEIRO NOVO Brasília-DF, CEP 70.658-700 - para, querendo, se habilitar na qualidade de herdeiro da falecida, no prazo de 30 dias. Após a citação do herdeiro, fica deferida a suspensão do processo por 180 dias, conforme requerido pelo companheiro da autora que promoveu ação de reconhecimento de união estável. (negritou-se) Notoriamente, não há razão para deferir, por ora, o pedido de habilitação nos autos de Thiago Ribeiro do Nascimento. Por conseguinte, o fato novo suscitado implica em irregularidade formal superveniente do recurso, conforme dispõe o art. 1.016, inciso I, do CPC[1]. Destarte, o julgamento do mérito depende da regularização do polo passivo no presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 25128555 e DETERMINO a intimação da Agravante para regularizar o polo passivo do recurso, sob pena de aplicação do art. 932, inciso III, do CPC, nos termos do art. 1.017, §3o, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021, 14:59:16. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único .